Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-84.2024.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO. INFILTRAÇÃO. RACHADURAS. DESABAMENTO. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. O recorrente suscita preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. No mérito, alega que a manutenção do imóvel estava em dia e que a razão da infiltração foi a repintura realizada pelo próprio locatário. Acrescenta que o inquilino permaneceu no imóvel até a finalização do contrato, o que confirma a situação adequada de habitabilidade. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em definir se houve descumprimento contratual e se as consequências do descumprimento podem causar dano moral.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Preliminar de incompetência. No caso, os documentos juntados são suficientes para atestar a situação do imóvel, o que afasta a necessidade de dilação probatória. Nos termos do art. 5o da Lei 9.099/95, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica deve ser regulada pelo Código Civil e Lei 8.245/91.
6. Os documentos juntados pelo autor são suficientes para demonstrar que durante o período de locação, o imóvel apresentou defeito com infiltração no teto e paredes, causando prejuízos e transtornos.
7. O locador, por outro lado, não demonstrou que providenciou o reparo do bem quando solicitado, não podendo imputar ao inquilino a obrigação de entregar o imóvel em condição de ser habitado (art. 22, I, da Lei 8.245/91).
8. As regras de experiência permitem concluir que as infiltrações são causadas por fatores externos, como ausência de impermeabilização de lajes e paredes ou fissuras, o que afasta a alegação do recorrente da infiltração ser decorrente da pintura realizada pelo inquilino na parte interna do imóvel.
9. As conversas de whatsapp juntadas pelo recorrido demonstram que contatou várias vezes o locador solicitando os reparos, o que não foi providenciado, trazendo desassossego ao locador.
10. O entendimento das Turmas Recursais é que o mero descumprimento contratual não é capaz de gerar danos morais. Todavia, atentando às peculiaridades do caso concreto, há de se concluir que a situação ultrapassou o mero aborrecimento, já que o descumprimento contratual lhe retirou o direito à moradia digna. Além disso, se viu obrigado a utilizar do seu tempo produtivo, por várias vezes, para solicitar os reparos que deviam ser realizados pelo locador espontaneamente por força do vínculo contratual mantido entre as partes, restando, assim, configurado o dano moral.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.245/91, artigo 22, inciso I.; Lei 9.099/95, artigo 5o.